Tribunal: TJBA
Processo: 0540994-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0540994-68.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GUAJARINO BARTILOTH SOUSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ROCHA CARVALHO, ANTONIO PACHECO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART.

147, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7.º, II, DA LEI 11.340/2006).
APELANTE
CONDENADO À PENA DE

02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO.
REGIME ABERTO.

RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS ANOS) DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
107, IV C/C ART.109, VI C/C ARTIGO 110, § 1º E ART. 117, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, Dra.
Andremara dos Santos
, nos autos da Ação Penal n.º
0540994-68.2018.8.05.0001
, que julgou procedente em parte a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o Réu/Apelante nas sanções do artigo art. 147, do Código Penal, c/c art. 7.º, II, da Lei 11.340/2006, sendo fixada pena definitiva de
m 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

2.
Na ocasião, consignou-se ainda a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que cometido o delito mediante grave ameaça e violência contra a vítima, por outro lado, concedeu-se o sursis, com determinação de suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

3.
Registrada a ciência da sentença, pelo
Parquet
, no id 77657695, não havendo interposição de recurso pela acusação que, em contrarrazões (id 87300625), manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

4.
Nesse contexto fático, depreende-se que a pena privativa de liberdade em concreto aplicada ao Recorrente não se encontra mais sujeita a qualquer acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, conforme alhures mencionado, passando a ter o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, § 1º do Código Penal.Inteligência da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

5.Com efeito, embora de rigor a aludida condenação, a referida sentença transitou em julgado para o Ministério Público e segundo dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença.

6.Dessarte, em razão do apenamento definitivo, sem recurso da Acusação, a prescrição para o delito previsto nos presentes autos ocorreria em 03 (três) anos, consoante o quanto disposto no artigo 109, VI c/c artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

7.
In casu
, a denúncia fora recebida por decisão datada de 02/08/2018 (id 77656499). Finda a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais, seguindo-se da prolação de sentença condenatória em 31/07/2021 (id 77657688).

8.Cabe destacar que, dentre as causas interruptivas da prescrição, o art. 117 do Código Penal prevê, em seu inciso IV,
“pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.”

9.Todavia, conquanto interposto recurso pela defesa em 01/08/2021 (id 77657689), observa-se que
os autos foram remetidos a esta instância recursal somente em 18/02/2025, sendo distribuídos por prevenção para esta Relatoria, conforme certidão expedida no id 77673082, ultrapassando, sem sombra de dúvidas, o prazo prescricional de 03 (três) anos.

10.
Logo, transcorrido lapso superior a 03 (três) anos desde a prolação da sentença condenatória (31/07/2018), sem que fosse apreciado e julgado o recurso, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, conforme inteligência do quanto disposto no artigo 109, VI c/c artigo 117, IV do Código Penal.

11.Portanto, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, cumpre declarar, de ofício, a extinção de punibilidade do apelante.

12.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Elza Maria de Souza (id 87469247), manifestando-se pela declaração da extinção da punibilidade do Apelante, ante o advento da prescrição intercorrente.

13.
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0540994-68.2018.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
Guajarino Bartiloth Souza
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE
,
ex officio
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV c/c art.109, VI c/c artigo 110, § 1º e art. 117, IV, todos do Código Penal, julgando, por conseguinte,
PREJUDICADO O PRESENTE APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10